Tribunal: TJDFT
Processo: 0725984-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando se constata que o decisum está devidamente motivado, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15.
2. O art. 121, § 5o, da Resolução ADASA no 14/2011 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de água em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 120 (cento e vinte) dias.
3. A ausência de pagamento das últimas quatro parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o não restabelecimento do serviço. Precedentes desta Corte.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.